Tribunal: TJSP
Processo: 1001808-49.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Provas que instruem os autos que demonstram de forma suficientemente clara que o polo passivo deixou de empregar a diligência necessária na condução do veículo. Invasão da pista de rolagem em sentido contrário. Colisão frontal que causou incêndio na lataria e perda total do automóvel. Culpa dos réus caracterizada. Dever de indenizar

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Provas que instruem os autos que demonstram de forma suficientemente clara que o polo passivo deixou de empregar a diligência necessária na condução do veículo. Invasão da pista de rolagem em sentido contrário. Colisão frontal que causou incêndio na lataria e perda total do automóvel. Culpa dos réus caracterizada. Dever de indenizar configurado. Recurso desprovido.